Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE GUARDA FORMULADO PELA AVÓ PATERNA. CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA.
01. A competência da Vara da Infância e da Juventude para apreciação de pedido de guarda somente se justifica, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea “a” do ECA, quando configurada alguma das hipóteses descritas no art. 98 do Estatuto, é dizer, quando a criança ou o adolescente estiver em situação de risco. Do contrário, o pedido deve ser analisado pela Vara de Família.
02. No caso concreto, embora o contexto familiar do menor não seja dos melhores – uma vez que a mãe é pessoa com deficiência (possui relevante déficit cognitivo), está desempregada e sem o apoio de sua família de origem, e o pai está privado de liberdade –, a avó paterna, desde o nascimento da criança, provê os cuidados necessários à sua existência digna, razão pela qual não configurada situação de risco apta a atrair a competência do juízo especializado.
3. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, ISTO É, O DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA ORIGINÁRIA.